Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTS. 14 E 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade civil da concessionária é solidária (entre revendedora e fabricante) e objetiva, com base na teoria do risco da atividade e também no disposto nos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária tão somente a demonstração da falha no serviço prestado e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado pela vítima.
2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fornecedor responde de forma objetiva pelos prejuízos decorrentes da má prestação dos serviços, incidindo nessa hipótese, além do já citado art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a Teoria do Risco da Atividade.
3. Sendo dispensável perquirir acerca da culpa ou dolo (elemento subjetivo), revela-se suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço prestado e o evento danoso experimentado pelo consumidor para que esteja configurada a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.
4. A inversão do ônus da prova deve ser realizada quando atendidos dois requisitos legais: I) a alegação da parte for verossímil ou; II) quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
5. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 5.1. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados (art. 49 do CDC).
6. No caso, está evidenciado os requisitos autorizados para a rescisão do negócio firmado entre as partes, com o devido retorno ao estado anterior, bem como o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais suportados. Afinal, “o boleto que integra o corpo da petição inicial (ID 150106843, pág. 10) comprova que o pagamento do valor do veículo deu-se em 30/09/2022. As conversas com o vendedor (ID 150110050, pág. 07) dão conta de que o veículo somente chegou à concessionária no dia 17/10/2022, oportunidade em que foi agendado o dia para que o autor retirasse o veículo. As mesmas conversas corroboram a versão do autor no sentido de que, entre o dia 17/10/2022 e o dia 26/10/2022 foi agendado o dia para retirada e, na mesma oportunidade em que viu o veículo, o autor manifestou arrependimento do negócio, postulando a devolução do valor pago. Segundo alega o autor, a entrega foi agendada para o dia 25/10/2022, sendo que o autor foi à concessionária no dia 20/10/2022. Entre o dia 17/10/2022 e o dia 20/10/2022 o intervalo foi de apenas três dias, enquadrando-se, portanto, na hipótese legalmente prevista”. 6.1. Assim, cabível a rescisão do negócio, com a restituição das partes ao status quo ante, impondo-se a devolução do valor que foi pago.
7. Acerca do dano moral, sua existência é evidente. 7.1. O consumidor permaneceu por mais de um ano aguardando a disponibilização do veículo pelo qual já havia pago a entrada, no valor de R$10.000,00, e posteriormente tendo que desembolsar quantia superior à inicialmente ofertada, por confiar na palavra do fornecedor, para depois ser surpreendido com, além do atraso e descumprimento da promessa, a entrega de produto com especificações distintas daquelas prometidas durante a negociação. 7.2. Ao final, além de ter sido expectativa e planejamento frustrados, após tanto tempo, ainda teve que lidar com o recebimento de notificação extrajudicial para retirar o veículo do pátio da parte ré, sob pena de ser cobrada multa diária. 7.3. A falta de clareza por parte da ré e a quantidade de inconsistência posteriormente verificadas deixa evidente a quebra do princípio da boa-fé contratual, de modo que a exposição a este tipo de situação ultrapassa o conceito do mero dissabor.
8. Sobre o quantum devido, em que pese o grau de subjetivismo que envolve o tema, por não haver critérios determinados e fixos para a quantificação desta espécie de dano, a doutrina e tribunais pátrios mantêm o entendimento de que a condenação deve ser fixada com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa. 8.1. Por esse motivo, deve o arbitramento operar-se proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, assim como devem ser consideradas a extensão e a intensidade do dano, objetivando, outrossim, desestimular o ofensor a repetir o ato. 8.2. Considerando os referidos critérios, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o montante indenizatório arbitrado na r. sentença (R$6.000,00) deve ser mantido por este órgão colegiado.
9. Negou-se provimento ao apelo interposto pela parte ré.